Tribunal: CARF
Processo: 11128.731757/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 02/12/2008
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar decisões contraditórias.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.731757/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.286 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 02/12/2008
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para
prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a
fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão
administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar
decisões contraditórias.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e na parte conhecida negar provimento. O julgamento deste processo seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
11128.731037/2013-96, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.731757/2013-51
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731757/2013-51

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-008.267, de 29 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão do colegiado do órgão julgador de
primeira instância administrativa. Por bem resumir os fatos, adota-se e remete-se ao relatório da
r. decisão de piso, aqui resumido.
Origina-se a lide de auto de infração lavrado para constituir multa aduaneira por
prestação de informação em atraso, nos termos do artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/1966.
Nos termos do auto de infração, a Instrução Normativa RFB n° 800/2007, desde 31 de março de
2008, estabelece que a forma para apresentação de documentos e prestação de informações se dá
por meio de transmissão e recepção eletrônicas, autenticadas por via de certificação digital,
conforme prazos estipulados pelo artigo 22 e artigo 50, o qual prevê o prazo ao transportador
para informar a carga antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País. A
partir de 01 de abril de 2009, o prazo passou a ser o previsto no artigo 22, III, considerando-se
quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Essa mesma instrução normativa, no artigo 2o, § 1o, IV, equipara a transportador a
"empresa de navegação operadora", "empresa de navegação parceira", "consolidador",
"desconsolidador" e "agente de carga". Desta forma, a fiscalização concluiu que a autuada
procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado em datas posteriores
às data de atracação no porto, restando portanto INTEMPESTIVA a informação, conforme
dados de data e horas, detalhados, constantes dos autos.
Notificada do auto de infração, a autuada apresentou impugnação para instaurar o
contencioso administrativo, arguindo:
As informações foram prestadas – A autuação se funda na não prestação de
informações, mas tal alegação não se sustenta, se elas não tivessem sido prestadas na
forma e no prazo estabelecidos não poderia ser efetuada qualquer operação de carga e
descarga, conforme dispõe o art. 37, § 2o do Decreto-Lei no 37/66;
Embaraço - Não ocorreu embaraço à fiscalização nos termos do art. 107, IV, “c” do
Decreto- Lei 37/77;
Ofensa ao princípio da motivação - Para justificativa do ato foi utilizado o art. 22 da
Instrução normativa 800/07, entretanto as hipóteses previstas em lei não abrangem os
fatos que ocorreram, não tendo sido provado que a impugnante deixou de prestar as
informações;
Princípio da Razoabilidade - Não se pode impor condutas impossíveis de serem
realizadas. A impugnante não deixou de prestar as informações; ademais, não se pode
exigir a multa estipulada no auto de infração, conforme dispõe o ADE Corep no 03, de
2008 no art. 28 e seus parágrafos;
Denúncia espontânea - Aplica-se o disposto no art. 102 e §§ do Decreto-Lei no 37/66,
conforme jurisprudência que apresenta nesta impugnação;
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731757/2013-51

Infrações anteriores a 01/04/2009 - Não há de se falar que os incisos I e II do art. 50
da IN 800/2007 atingiram a impugnante já que esta é agente de carga, e não
transportador, e a própria instrução normativa faz distinção entre estas duas atividades
no seu art. 1o, parágrafo único, inc.I.
O colegiado do órgão julgador de piso (DRJ) proferiu o Acórdão para julgar
improcedente a impugnação apresentada.
Notificado do resultado do julgamento, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário repisando os argumentos de sua impugnação, conforme síntese abaixo, acrescentando
apenas breves informações sobre a ação judicial, afirmando ser beneficiária de liminar concedida
nos autos da ação no 0005238-86.2015.4.03.6100:
- Defende a insubsistência do auto de infração por decisão judicial que concedeu o
benefício da denúncia espontânea;
- - Nulidade da decisão, diante da ilegitimidade passiva. Afirma que Recorrente
não é agente marítimo e sim agente de cargas;
- Argumenta que a IN RFB no 1.473/2014 consolidou o entendimento de que
eventual atraso na prestação de informações, previsto pelo art. 22, seria imputável somente ao
armador transportador, visto que somente este manifesta carga;
Nulidade – Afirma que o auto de infração é nulo por ferir a determinação de
individualização das condutas, devendo-se lavrar um auto de infração para cada conduta, como
previsto no Art. 9 do Decreto n°. 70.235/72;
- Afirma que a autuação teria fundamento em suposta “NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES”, mas referida alegação não se sustenta, na medida em que as informações
foram prestadas, caso contrário, não poderiam ser efetuadas as operações de carga e descarga,
conforme artigo 37. § 2o do DL 37/66;
- Isso demonstra que a Recorrente de fato prestou as informações no prazo legal,
não havendo subsistência legal para a autuação;
- A Recorrente foi autuada devido a “NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÃO”, no entanto, a
Recorrente jamais atrasou, tampouco deixou de prestar quaisquer informações. Se as
informações não tivessem sido prestadas na forma e no prazo estabelecidos pela própria Receita
Federal, conforme alegado, não poderiam ser efetuadas quaisquer operações de carga e descarga,
conforme Art. 37, § 2o, do Decreto-Lei 37/66
- Alega a inexistência de tipificação da penalidade, diante da inexistência de
DOLO ESPECÍFICO de embaraçar conforme previsto no artigo 107 do Decreto-Lei n°37/66. A
norma pretende punir a quem embarace, dificulte ou impeça ação de fiscalização, o que
absolutamente não ocorreu no caso;
- Ainda, deve ser analisada a inexistência da hipótese de incidência tributária
imputada, porque as informações exigidas pelo artigo 22 da IN 800/07 FORAM PRESTADAS.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731757/2013-51

- A conduta descrita na hipótese de autuação é a NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. A penalidade imposta pelo poder público não admite o recurso à analogia, nem
a interpretação extensiva, pois as suas disposições aplicam-se no sentido rigoroso, estrito.
- Alega ofensa ao princípio da motivação, na medida em que o auto de infração
em apreço gira em torno da questão atrelada à PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ou da NÃO
PRESTAÇÃO de informações, o que impossibilita a aplicação do artigo 22, da Instrução
Normativa 800/07, que trata dos prazos mínimos para a prestação das informações solicitadas
pela Receita Federal;
- O fato é que a autoridade aduaneira não conseguiu demonstrar em momento
algum que a Recorrente teria deixado de prestar as informações necessárias ao devido controle
da Receita Federal do Brasil, conforme preceitua a Instrução Normativa RFB 800/07
- Defende a aplicação da denúncia espontânea, a partir da conversão da Medida
Provisória no 497/2010 na Lei no 12.350/2010, que alterou o §2o do artigo 102 do Decreto-lei no
37/66.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-008.267, de 29 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da
legislação, por isso, será conhecido.
Preliminarmente, é preciso analisar alguns pontos, quais sejam: 1.
Denúncia espontânea e a questão da concomitância; 2. Nulidade da
decisão recorrida; 3. Nulidade da autuação por ferir a individualização da
infração; 4. Nulidade por falta de motivação, não adequação do fato à
norma e cerceamento de defesa.
1. Denúncia Espontânea e Concomitância
Consta dos autos cópia de peças da ação judicial 0005238-
86.2015.4.03.6100, proposta em 2015, em trâmite na justiça federal de
São Paulo e ajuizada pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC), da qual o contribuinte é associada. Foi
juntado aos autos a decisão que concede tutela antecipada para
reconhecer o direito à denúncia espontânea (163-166).
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731757/2013-51

Trata-se de uma ação coletiva que busca a declaração de inexistência de
relação jurídica, atingindo fatos futuros. Trata-se, assim, de uma ação
declaratória coletiva, de efeitos prospectivos, questionando dispositivo
em tese. A tutela antecipada foi proferida em agosto/2015.
Analisando a decisão, percebe-se que o objeto da ação ordinária não se
limita ao reconhecimento da aplicação da denúncia espontânea nas
infrações aduaneiras nos termos do §2o do artigo 102 do Decreto-lei no
37/66, mas também pela declaração de inexistência de relação jurídico-
tributária em razão da ilegalidade das multas aplicadas com base no
descumprimento de obrigações acessórias conforme previsão da
Instrução Normativa RFB/2007, artigos 18 e 22, bem como do ato
declaratório executivo COREP no 03/2008.
Note que o pedido da autora é específico pela declaração de ilegalidade
de tais normas para impedir que a RFB aplique essas normas e exija as
penalidades. Deferida a tutela antecipada, concedendo parcialmente os
efeitos dos pedidos formulados, o Poder Judiciário reconheceu apenas a
aplicação da denúncia espontânea prevista no artigo 102 do DL 37/1966,
por reconhecer a verossimilhança das alegações e a possibilidade de
danos irreparáveis, mas não se pode esquecer que toda a matéria será
analisada quando do julgamento do mérito.
Com isso, com a obtenção de uma decisão de mérito, declarando a
ilegalidade dos artigos 18 e 22 da Instrução Normativa RFB/2007, haverá
a formação de coisa julgada suficiente para provocar efeitos no auto de
infração em análise, daí a razão de se reconhecer a concomitância.
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações
coletivas propostas por associações civis só teriam efeito para os
associados que assim conferido a autorização expressa para a Associação
litigar em seu nome para defender seus interesses, autorização esta que
deveria ser apresentada com a petição inicial para comprovar a
legitimidade processual.
Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização
estatutária genérica conferida para a Associação não é suficiente para
legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados,
sendo indispensável que a declaração expressa exigida no inciso XXI do
art. 5o da Constituição. Esta autorização deve ser manifestada por ato
individual do associado ou por assembleia geral da entidade e somente os
associados que apresentaram, na data da propositura da ação de
conhecimento, autorizações individuais expressas à associação, podem
executar título judicial proferido em ação coletiva.
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731757/2013-51

Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso
XXI, da Carta da República encerra representação específica, não
alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa
dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial,
formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no
processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a
lista destes juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia,
nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial.
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da
eficácia subjetiva da coisa julgada em ações coletivas propostas por
Associações Civis e consolidou o entendimento de que a coisa julgada só
tem efeito no âmbito da jurisdição do órgão judicial que proferiu a
decisão. Este entendimento foi proferido no RE 612043/PR, conforme
ementa abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso
de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área
compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a
condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta
por entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de
rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição
do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento. (grifei)
Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e
prévia à propositura da ação, também considerou que a coisa julgada terá
eficácia apenas para os associados que sejam residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador. No caso concreto, a ação coletiva tramita na
Seção Judiciária de São Paulo – TRF da 3a Região. Do contrato social
juntado aos autos, especificamente fl. 82, é possível perceber que a
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731757/2013-51

Recorrente está estabelecida no município de São Paulo, no Estado de
São Paulo, submetida à jurisdição do TRF da 3a Região.
Como dito, restou assentado que a eficácia subjetiva da coisa julgada
formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança
os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador e desde
que houvessem autorizado para tanto, em momento anterior ou até a data
da propositura da demanda, declarando a constitucionalidade do art. 2o-A
da Lei 9.494/1997.
Assim dispõe o referido dispositivo da Lei 9.494/1997:
Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por
entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados,
abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da
ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão
prolator.(Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial
deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da
entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos
seus associados e indicação dos respectivos endereços. (grifei)
Com isso, o resultado da ação coletiva poderá beneficiar a Recorrente,
que poderá utilizar a coisa julgada para ver reconhecido seu direito,
importando renúncia da discussão na esfera administrativa:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
2. Nulidade da decisão recorrida por ilegitimidade passiva
Afirma a Recorrente ser agente de cargas, sendo a sanção aplicável
apenas ao transportador. Esta preliminar, na verdade, se confunde com o
mérito, pois se trata de verificar se a conduta imputada à contribuinte se
encaixa na norma de incidência de sanção aduaneira. Assim, deixo de
analisar em sede de preliminar para analisar no mérito.
3. Nulidade da autuação por ferir a individualização da infração
Afirma que o auto de infração é nulo por ferir a determinação de
individualização das condutas, devendo-se lavrar um auto de infração
para cada conduta, como previsto no Art. 9 do Decreto n°. 70.235/72. No
entanto, o argumento não encontra pertinência com o caso concreto,
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731757/2013-51

tendo em vista que foi lavrado auto de infração para apenas uma infração,
uma única conduta.
4. Nulidade por falta de motivação, não adequação
do fato à norma e cerceamento de defesa.
Esta preliminar, na verdade, se confunde com o mérito, pois se trata de
verificar se a conduta imputada à contribuinte se encaixa na norma de
incidência de sanção aduaneira. Assim, deixo de analisar em sede de
preliminar para analisar no mérito.
MÉRITO
Trata-se o caso de auto de infração por prestar a informação fora do
prazo determinado legalmente pela RFB, nos termos do artigo 107, IV,
“e” do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; (grifei)
Perceba que a multa é bem objetiva: não entregar a declaração na forma e
no prazo em que estabelecido pela RFB. Note que o fato gerador da
multa inclui a entrega da declaração em forma diversa e/ou fora do prazo.
A Recorrente argumenta que o artigo 50 da IN RFB no 800/2007 dispôs
que os prazos previstos no artigo 22 teriam aplicação apenas a partir de
1o/04/2009. Desta feita, não havia disposição quanto ao prazo, sendo
impossível a aplicação da regra sancionatória.
Não se sustenta as alegações de nulidade do auto de infração. Ainda, a
Recorrente argumenta, em letras maiúsculas, que a acusação é de “NÃO
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÃO”, mas como houve a
entrega da declaração, o que admitido pela própria fiscalização, não há
como aplicar a sanção, faltando motivação para o lançamento, na medida
em que o fato não se encaixa na hipótese de incidência.
Como dito, tais argumentos não merecem prosperar. Também não
prospera os argumentos de cerceamento de defesa por falta de adequada
descrição dos fatos e diante da inexistência de provas da infração.
Ocorre que os fatos estão muito bem descritos no auto de infração pelo
sr. Agente fiscal, perfeitamente enquadrados no art. 107, IV, “e” do DL
37/1966, e devidamente comprovadas com documentos sobre as
embarcações e local de atracação, com os respectivos horários, bem
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731757/2013-51

como os documentos que registram as declarações apresentadas pela
Recorrente de forma intempestiva (fls. 27-53).
Todas as informações sobre os fatos apresentados foram registrados nos
sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante" de modo permanente e foram
inseridas por meio de certificação digital pela própria autuada ou seus
representantes. Foram esses os dados utilizados para a lavratura do,
presente Auto de Infração.
A hipótese de incidência da multa é não entregar declaração no prazo e
na forma fixados pela RFB. A infração não é falta de declaração, pura e
simples, incluindo-se no tipo a entrega intempestiva da declaração. As
informações relativas às operações executadas pelos Transportadores ou
Agentes de Carga, submetidas ao controle aduaneiro, tais como as
relativas às Escalas, aos dados constantes nos Manifestos Marítimos e
nos Conhecimentos de Carga, devem ser prestadas de forma eletrônica,
nos termos da IN RFB 800/2007, autenticadas por via de certificação
digital.
Quanto ao prazo, a Receita Federal os fixou também na IN RFB
800/2007. Para as datas dos fatos geradores desta autuação, aplica-se o
quanto disposto no artigo 50, que estabelece o dever do transportador
prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da atracação ou
da desatracação da embarcação em porto no País. Após a atracação, a
entrega da declaração é considerada intempestiva e o contribuinte já é
considerado infrator, aplicando-se a multa em referência.
Ainda, a Recorrente observa que com a recente modificação da IN RFB
800/2007 pela IN RFB no 1.473/2014, foi ratificado o entendimento de
que eventual atraso na prestação de informações, previsto pelo art. 22,
seria imputável somente ao armador-transportador, visto que somente
este manifesta carga, não sendo imputável tal penalidade ao agende de
carga. Com isso, a Recorrente afirma que esta sanção é aplicada ao
transportador e não para o agente de cargas.
No entanto, neste ponto, o tratamento dado ao transportador é o mesmo
que o conferido aos agentes de cargas. A própria IN RFB, que utiliza o
termo “transportador” no artigo 50, define em seu artigo 2o as pessoas
que se enquadram como tal:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como: (...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga; (...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa: (...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731757/2013-51

c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional; (grifei)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
O Decreto-Lei 37/1966 estabelece que o transportador, assim como o
agente de cargas, tem o dever de prestar à RFB as informações sobre as
cargas transportadas, bem como a chegada de veículos do exterior, na
forma e no prazo fixados na legislação.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
Não se trata de mero formalismo. Os prazos são fixados para o devido
controle aduaneiro do ingresso e saída de bens do território nacional e a
falta de informação, ou mesmo atraso nas informações que devem ser
prestadas, causam embaraço à fiscalização e ao bom andamento do
controle aduaneiro.
O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve
vários intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles
respondendo pelas operações e informações correspondentes a suas fases
de atuação.
Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar
maior segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no
território nacional toda uma sistemática de acompanhamento e controle
das cargas que estivessem em trânsito para o território nacional, que
estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que
estivessem saindo do território nacional, por um sistema informatizado,
administrado pela Aduana Brasileira.
Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, deviam prestar Às autoridades aduaneiras informações
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731757/2013-51

detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os
“containers”), a serem embarcadas , desembarcadas e de passagem pelo
território nacional, bem como informações sobre as embarcações que
operariam em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada ,
portos em que atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal
controle seria permitir ás autoridades aduaneiras um controle preciso
sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam pelos
portos brasileiros.
A entrega intempestiva das informações provocam, por si só, dano ao
erário por configurar embaraço à fiscalização e dificuldades no controle
aduaneiro.
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, na
parte conhecida, negar provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
recurso voluntário e na parte conhecida negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital